Tribunal: TJBA
Processo: 8074864-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074864-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE REGIONAL. MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 48/2019. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que declinou competência para processamento de mandado de segurança impetrado contra ato da Prefeita Municipal de Eunápolis, relacionado à deflagração de procedimento licitatório para concessão de serviços públicos de saneamento básico sem prévia submissão ao colegiado da Microrregião de Saneamento Básico do Extremo Sul. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o critério territorial de competência para julgamento de mandado de segurança comporta mitigação face às peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza interfederativa do conflito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A evolução jurisprudencial promovida pelo STF e seguida pelo STJ tem flexibilizado a regra tradicional de competência territorial em mandado de segurança, privilegiando o amplo acesso à justiça, sendo possível o ajuizamento no domicílio do impetrante ou onde o ato produza seus efeitos. 4 - O ato impugnado, embora praticado por autoridade municipal, produz efeitos que transcendem os limites territoriais do município, alcançando o interesse coletivo de todos os entes integrantes da Microrregião de Saneamento Básico do Extremo Sul, inclusive do Estado da Bahia, por envolver a gestão regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico instituída pela Lei Complementar Estadual nº 48/2019. 5 - Considerando que a sede da entidade microrregional, instância originária do conflito, e da própria impetrante estão localizadas em Salvador, é razoável a fixação da competência na Comarca da Capital para processar e julgar o mandado de segurança, em consonância com o princípio do amplo acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF - AgR RE 736971 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020; STJ, CC 166116/RJ; TJBA, Conflito de Competência nº 8011687-80.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074864-18.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte(s) Agravada MUNICIPIO DE EUNAPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02